Tribunal: TJES
Processo: 5039603-84.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039603-84.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO BARBOSA SILVA e outros (2)

APELADO: ALVARO BARBOSA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO PELO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e negou provimento ao recurso do Município de Vitória, mantendo sua condenação, em ação de obrigação de fazer voltada à internação compulsória de paciente com transtorno psiquiátrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, diante da alegada existência de pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrenta expressamente a questão relativa à condenação em honorários advocatícios, afastando-a com base na ausência de resistência ao mérito por parte do Estado.

4.
A apresentação de contestação restrita a matérias preliminares não configura pretensão resistida apta a ensejar condenação em honorários, à luz do princípio da causalidade.

5.
Não há contradição interna no julgado, pois as premissas adotadas são coerentes com a conclusão alcançada.

6.
Não se verifica omissão, uma vez que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação ao mérito da demanda pelo ente público afasta a configuração de pretensão resistida e, por conseguinte, a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material inexistentes no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
deu provimento
ao recurso do Estado do Espírito Santo e
negou provimento
ao recurso do Município de Vitória , recursos estes (Apelações Cíveis) interpostos pelas partes ora Embargadas.

Em suas razões recursais, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em
omissão e contradição
ao afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Argumenta que a apresentação de contestação pelo ente estadual, ainda que restrita a questões preliminares, configura pretensão resistida, o que imporia a condenação em honorários nos termos do art. 85 do CPC e dos Temas 793 e 1.002 do STF.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para manter a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n.
18823897
, pugnando, em suma, pelo
desacolhimento dos embargos de declaração
, sob o fundamento de que o acórdão aplicou corretamente o princípio da causalidade e não padece de vícios.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no Id n.
18900703
, pugnando, em suma, pelo
desacolhimento dos embargos de declaração
, alegando que a embargante busca apenas a rediscussão de matéria já decidida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos , deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e negou provimento ao recurso do Município de Vitória , recursos estes (Apelações Cíveis) interpostos pelas partes ora Embargadas.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Alvaro Barbosa Silva contra o Estado do Espírito Santo, o Município de Vitória e seu irmão, Adriano Barbosa Silva, pleiteando a internação compulsória deste último em razão de esquizofrenia associada ao uso de substâncias psicoativas. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os entes públicos ao custeio do tratamento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. Irresignados, ambos interpuseram apelação: o Estado, visando afastar sua condenação em honorários; o Município, pleiteando o afastamento de sua condenação com base em ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, e na aplicação do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios mesmo sem ter resistido ao pedido inicial; e (ii) estabelecer se o Município de Vitória pode ser excluído da lide ou eximido da condenação em custas e honorários diante da alegada ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe o ônus da sucumbência à parte que deu causa à propositura da demanda, sendo indevida a condenação em honorários quando o ente público não oferece resistência ao mérito do pedido judicial.

4. O Estado do Espírito Santo limitou-se a apresentar defesa sobre preliminares processuais, sem impugnar o mérito, não tendo, portanto, contribuído para a formação da lide, o que afasta a condenação em honorários advocatícios.

5. A internação compulsória é medida de alta complexidade, cuja necessidade afasta a alegação de ausência de interesse processual, sobretudo diante do histórico clínico do paciente e da ineficácia do tratamento ambulatorial.

6. A jurisprudência admite o ajuizamento direto da ação, sem necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, em demandas relacionadas ao direito à saúde, dada a urgência e a natureza fundamental do direito invocado.

7. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o art. 196 da CF, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo da demanda.

8. O Município de Vitória apresentou resistência processual ao impugnar o mérito da ação, o que atrai a aplicação do princípio da sucumbência, sendo devida sua condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recurso do Município de Vitória desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência ao mérito da demanda, por parte do ente público, afasta sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

2. A internação compulsória de paciente psiquiátrico, diante da comprovada ineficácia do tratamento ambulatorial, prescinde de prévio esgotamento da via administrativa.

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública legitima a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda.

4. A resistência ao mérito da ação por parte do Município justifica sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024; TJES, AC 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 25.06.2024; TJES, AC 5003398-86.2022.8.08.0069, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03.04.2024.

Em suas razões recursais, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Argumenta que a apresentação de contestação pelo ente estadual configuraria pretensão resistida, atraindo a condenação em honorários nos termos do art. 85 do CPC e dos Temas 793 e 1.002 do STF.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id n. 18823897) e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(Id n. 18900703), pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios, sob o argumento de que a matéria foi suficientemente abordada, tratando-se de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

Pois bem.

Analisando detidamente as razões expostas pela embargante, verifico que não assiste razão à sua irresignação, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à ausência de resistência do Estado do Espírito Santo e a consequente aplicação do princípio da causalidade.

Ao contrário do que sustenta a Defensoria Pública, o voto condutor foi explícito ao consignar que a simples apresentação de defesa processual, sem impugnação do mérito, não configura resistência capaz de gerar ônus sucumbencial. Veja-se o trecho do julgado:

"Consoante se infere dos autos, o Estado do Espírito Santo, em sua contestação (Id 15497348), não apresentou oposição ao mérito do pleito, limitando-se a arguir questões preliminares. Tal circunstância atrai, com nitidez, a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração do feito."

Dessa forma, resta evidente que este Órgão Fracionário reconheceu a inexistência de resistência processual e administrativa por parte do Ente Estadual. O que se observa, em verdade, é a tentativa clara da embargante de rediscutir o entendimento adotado por este Colegiado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Inexiste, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão utilizou premissas lógicas e jurisprudência pacífica deste Tribunal para afastar a condenação em honorários do Estado, baseando-se no fato de que o ente não ofereceu resistência ao pedido principal de internação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar